Tribunal: STF
Processo: Rcl 36542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novo pedido de reconsideração formulado por Newton de Souza Pavan e outros, em favor de Newton Sérgio de Souza (eDOC 194).
    O requerente sustenta novamente a similitude entre sua situação fática e aquela do reclamante.
    Afirma que a decisão monocrática que beneficiou o reclamante Guido Mantega nesta ação declarou expressamente a nulidade das decisões judiciais proferidas na Ação Penal 1027623-75.2019.4.01.3400 e na Medida Cautelar 1027681-72.2019.4.01.3400.
    Como consequência lógica, alega que deveria ter sido determinada a suspensão do bloqueio de suas contas bancárias e seus investimentos.
    Aduz ainda que, em meio ao impasse sobre o Juízo competente para julgar o caso, o requerente se vê, frente à recente epidemia, privado de todos os valores a ele pertencentes, em decorrência do bloqueio de todas as contas que possui em instituições bancárias, em montante que excede o valor cujo bloqueio foi inicialmente autorizado e por decisão declarada nula desde 3 de setembro de 2019.
    Requer, portanto, a extensão dos efeitos da decisão que julgou procedente a Reclamação 36.542, para determinar ao Juiz Titular da 10ª Vara Federal do Distrito Federal que efetive o imediato desbloqueio dos valores pertencentes ao Sr. Newton Sérgio de Souza, ou, ao menos, aqueles que excedem o limite de bloqueio estabelecido na decisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Não verifico a existência de fatos novos aptos a provocar um juízo de retratação.
    Como já havia me manifestado, julguei parcialmente procedente a presente reclamação, em 3.9.2019, para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, e determinei a remessa da Ação Penal 5033771-51.2018.4.04.7000 à Justiça Federal do Distrito Federal, o que, de fato, ocorreu, conforme informações prestadas a esta relatoria (eDOC 65). 
    Dessa forma, eventuais questões concernentes à instrução processual e, especificamente, à legalidade da medida cautelar do bloqueio de bens do requerente, permanecem devendo ser postuladas perante o Juízo competente. 
    Diante do exposto, indefiro o presente pedido de reconsideração. 
    Contudo, reitero a recomendação para que a Justiça Federal do Distrito Federal julgue, por meio do Juiz Titular da 10ª Vara Federal, definitivamente a questão acerca da legalidade da medida cautelar de bloqueio de bens em desfavor do requerente, tendo em conta a decisão de 18 de março de 2020, do Juiz Federal Substituto Ricardo Augusto Soares Leite.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente